Tribunal: TJMT
Processo: 1035351-71.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035351-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DILVA CONCEICAO DE CAMARGO - CPF: 299.670.151-87 (APELANTE), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), DILVA CONCEICAO DE CAMARGO - CPF: 299.670.151-87 (APELADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO POR DILVA CONCEICAO DE CAMARGO E CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO DE BANCO DAYCOVAL S/A, PROVENDO A PARTE CONHECIDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRECORRIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas, condenou a instituição financeira a exibir contratos e ao pagamento de honorários de sucumbência. A autora pleiteia a majoração da verba honorária por equidade, enquanto o banco réu defende a sua exclusão por ausência de resistência.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível recurso contra decisão proferida em procedimento de produção antecipada de provas que versa sobre honorários advocatícios, à luz do artigo 382, § 4º, do Código de Processo Civil; e (ii) se é devida a condenação em honorários de sucumbência quando não comprovada a resistência da parte requerida em exibir os documentos.

III. Razões de decidir:

3. O procedimento de produção antecipada de provas, regido pelos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, possui regra de irrecorribilidade expressa no artigo 382, § 4º, que veda a interposição de recurso, salvo contra a decisão que indefere totalmente a produção da prova, o que não é o caso dos autos. Assim, o recurso da parte autora, que visa apenas à majoração dos honorários, não pode ser conhecido.

4. A condenação em honorários advocatícios em procedimentos de exibição de documento ou produção antecipada de prova pressupõe a ocorrência de resistência por parte do requerido nos próprios autos.

5. No caso, a instituição financeira não demonstrou resistência processualmente relevante, apresentando a documentação solicitada no processo. A ausência de pretensão resistida afasta o dever de arcar com os ônus sucumbenciais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“1. No procedimento de produção antecipada de provas, é incabível recurso que verse exclusivamente sobre honorários de sucumbência, por força da vedação contida no artigo 382, § 4º, do Código de Processo Civil. 2. A condenação em honorários advocatícios no âmbito da produção antecipada de provas exige a demonstração de resistência por parte do requerido, em observância ao princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 8º, 381, 382, § 4º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.751.492/PR; STJ, AgInt no AREsp nº 2.396.021/SC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelações interpostos por
DILVA CONCEICAO DE CAMARGO
e pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas, registrada sob o nº
1035351-71.2024.8.11.0041
, que julgou procedente o pedido inicial.

Na petição inicial (
ID. 294050474
), a parte autora,
DILVA CONCEIÇÃO DE CAMARGO
, expôs que celebrou contratos de empréstimo pessoal com o réu,
BANCO DAYCOVAL S/A
, cujas parcelas, nos valores de R$ 201,00, R$ 133,30, R$ 36,00, R$ 41,22, R$ 185,34 e R$ 185,00, são consignadas em seu salário. Afirmou ter tentado obter cópia dos referidos contratos administrativamente, sem sucesso, o que caracterizaria a pretensão resistida. Sustentou a necessidade dos documentos para a propositura de futura ação revisional e, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e no artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil, postulou a procedência da ação para condenar o réu a exibir os contratos, além de arcar com os ônus sucumbenciais em virtude do princípio da causalidade.

A sentença (
ID. 294051877
) julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira à exibição dos contratos faltantes, referentes aos valores de R$ 41,22 e R$ 185,34, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa. O processo foi extinto com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e o réu foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação (
ID. 294051891
), alegando que o valor da causa é muito baixo, o que torna irrisória a verba honorária fixada em percentual. Sustenta que a fixação deveria ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, e requer a reforma da sentença para que os honorários de sucumbência sejam arbitrados no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em Contrarrazões (
ID. 294051893
), o
BANCO DAYCOVAL S/A
defendeu, preliminarmente, a deserção do recurso da autora, ao argumento de que o interesse recursal é exclusivo do advogado, que não pode se beneficiar da justiça gratuita concedida à parte. Aduziu, ainda, a inadmissibilidade do recurso, com base no artigo 382, § 4º, do Código de Processo Civil. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença nesse ponto, afirmando não ter havido pretensão resistida, uma vez que a solicitação administrativa não era idônea por não estar acompanhada de documento de identidade da consumidora.

Por sua vez, o
BANCO DAYCOVAL S/A
também interpôs Recurso de Apelação (
ID. 294051896
). Preliminarmente, requereu a intimação pessoal da autora para ratificar seu interesse no feito, em razão de seu patrono originário ser investigado na "Operação Malus Doctor". Arguiu a falta de interesse de agir da autora por violação ao Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça, pois o pedido administrativo não foi instruído com os documentos necessários para aferir sua legitimidade. No mérito, alegou a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, pois os contratos indicados como faltantes seriam, na verdade, "Propostas Canceladas" que não se concretizaram. Defendeu a inexistência de resistência a justificar sua condenação em honorários e, subsidiariamente, postulou a redução da verba por apreciação equitativa. Ao final, requereu a extinção do processo sem resolução de mérito ou a reforma da sentença.

Nas Contrarrazões (
ID. 294051906
), a parte autora
DILVA CONCEIÇÃO DE CAMARGO
rebateu as teses do banco, afirmando que o recurso é meramente protelatório e que a questão envolvendo seu antigo patrono é irrelevante. Sustentou a existência dos contratos, evidenciada pelos descontos em seu benefício, e a preclusão da argumentação do banco, que não foi apresentada em momento oportuno. Reafirmou a resistência da instituição financeira e defendeu a manutenção da condenação sucumbencial, pugnando pelo desprovimento do recurso do réu.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes em que a parte recorrente DILVA CONCEIÇÃO DE CAMARGO busca a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de 10% sobre o valor da causa para R$ 1.500,00, enquanto o BANCO DAYCOVAL S/A postula a reforma da decisão que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, bem como a exibição de contratos referentes aos valores de R$ 41,22 e R$ 185,34.

Alega a parte autora-apelante que a sentença restou com erro material ao não atentar para o disposto no artigo 85, § 8º do CPC, uma vez que o valor da causa é muito baixo (R$ 1.000,00), tornando irrisória a verba honorária fixada em percentual, devendo os honorários ser fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 1.500,00.

Já a parte ré-apelante sustenta preliminarmente questões relacionadas à Operação Malus Doctor envolvendo o patrono original da ação, defendendo a falta de interesse processual por violação ao Tema 648 dos Recursos Repetitivos do STJ, ao argumento de que o pedido administrativo não foi adequadamente instruído com documento de identidade da consumidora. No mérito, alega a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta, sustentando que os contratos indicados como faltantes seriam "propostas canceladas" que não se concretizaram, e defende a ausência de fundamentação para condenação em honorários advocatícios ante a inexistência de sucumbência. Destaca-se que o próprio banco, em suas contrarrazões ao recurso da autora, também alegou a inadmissibilidade recursal com base no artigo 382, §4º do CPC.

Pois bem. O recurso do consumidor não comporta conhecimento e o da instituição financeira comporta apenas conhecimento parcial.

Primeiramente, cumpre esclarecer que, diferentemente do que considerou o magistrado de origem, a ação aqui analisada não se trata de ação de exibição de documentos, mas sim de Produção Antecipada de Provas, procedimento específico previsto nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil. Embora neste caso específico os efeitos práticos sejam idênticos à ação exibitória, a natureza jurídica do procedimento é diversa, o que possui reflexos importantes no regime recursal aplicável.

Dada essa diferença, importa ser frisado que o artigo 382, §4º, do CPC estabelece expressamente que no procedimento de produção antecipada de provas não se admitirá recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção de provas, o que manifestamente não ocorreu neste processo. A sentença homologou a produção das provas e condenou parcialmente a instituição financeira apenas ao pagamento de honorários advocatícios, não havendo indeferimento total da produção probatória.

Diante do dispositivo legal expresso, impõe-se de plano o não conhecimento do recurso apresentado pela parte autora visando a majoração dos honorários advocatícios, uma vez que a irrecorribilidade estabelecida pelo artigo 382, §4º do CPC alcança todas as decisões proferidas no âmbito do procedimento de produção antecipada de provas, exceto aquelas que indeferem totalmente a produção probatória. A pretensão da apelante de majorar a verba honorária não se enquadra na exceção legal, razão pela qual seu recurso não pode ser conhecido. Ressalto que a própria instituição financeira, em suas contrarrazões, invocou expressamente a vedação recursal prevista no artigo 382, §4º do CPC, reconhecendo a aplicabilidade do dispositivo ao presente caso.

Já em relação ao recurso interposto pela instituição financeira, observo que somente a tese relacionada aos honorários advocatícios merece conhecimento e análise, posto que as demais questões suscitadas também esbarram na vedação recursal do artigo 382, §4º do CPC. Contudo, a condenação em honorários advocatícios possui natureza autônoma em relação à homologação da produção probatória, tratando-se de questão sucumbencial que pode ser objeto de recurso mesmo no âmbito do procedimento de produção antecipada de provas.

Nesse sentido, verifica-se que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é cristalino ao estabelecer que
"Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido"
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1751492 PR 2020/0222045-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021). Igualmente, o mesmo Tribunal reafirmou recentemente que
"Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido"
(STJ - AgInt no AREsp: 2396021 SC 2023/0221262-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023).

No caso em apreço, constata-se inequivocamente que não houve qualquer resistência processualmente relevante por parte da instituição financeira para apresentar os documentos requeridos pela parte autora. Observo que a própria sentença condenou o banco à exibição apenas dos contratos referentes aos valores de R$ 41,22 e R$ 185,34, o que indica que os demais documentos já haviam sido adequadamente apresentados nos autos.

Quanto aos contratos que o banco alega serem "propostas canceladas", verifica-se que tais documentos foram trazidos aos autos após a sentença, primeira oportunidade que a instituição financeira teve para suprir a sua ausência, demonstrando plena cooperação com o Poder Judiciário. A própria sentença reconheceu expressamente que não houve resistência injustificada por parte da instituição financeira, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais.

Outrossim, a análise detida dos autos revela que a instituição financeira não opôs qualquer obstáculo à produção das provas requeridas, tendo inclusive juntado documentação pertinente já em sua manifestação inicial, complementando, posteriormente, com a documentação que o consumidor informou ter faltado. Tanto o é, que o consumidor não discorreu em nenhum momento de sua Apelação, interposta após a complementação feita pelo banco, sobre a inexistência nos autos de qualquer um dos documentos requeridos na petição inicial.

Não se verificou, portanto, comportamento procrastinatório, resistência infundada ou qualquer conduta que justificasse a imposição de ônus sucumbencial. Pelo contrário, o banco demonstrou postura colaborativa com o processo, facilitando a obtenção das informações necessárias pela parte requerente.

Nessa perspectiva, tenho que a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios carece de fundamento legal e jurisprudencial, uma vez que ausente o pressuposto essencial da resistência ao atendimento do pedido. A fixação de verba honorária em procedimento de produção antecipada de provas, sem a configuração de resistência efetiva, constitui verdadeiro enriquecimento sem causa em desfavor da parte requerida, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico.

Ante todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
DILVA CONCEIÇÃO DE CAMARGO
por violação ao artigo 382, §4º do CPC.
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, apenas no tocante à condenação em honorários advocatícios, e, nessa parte,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025